Tribunal: STF
Processo: HC 182308
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tribunal do júri. Absolvição. Recurso de apelação ministerial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, nos autos do REsp 1.803.220 – PR. 
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi absolvida pelo 2º Tribunal do Júri do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV. Inconformado, o Ministério Público estadual apelou. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não conheceu do recurso. Na sequência, sobreveio recurso especial. O Relator do REsp 1.803.220 – PR, Min. Nefi Cordeiro, deu provimento ao recurso para determinar que prosseguisse “o Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação”.
    3. O recurso de apelação ministerial foi provido a fim de anular o “veredito absolutório, para que a ré seja submetida a novo julgamento perante o Tribunal do Júri”. Na ocasião, restou assentado que “a decisão de absolvição é contrária à prova dos autos pois se conclui dos relatos dos depoimentos na persecução penal que a ré concorreu para a prática delituosa”. 
    4. A nova sessão plenária está designada para o dia 23.03.2020.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o Promotor designado para realizar o plenário do caso apenas manifestou-se no sentido de interpor o recurso de apelação sem mencionar sob quais fundamentos estaria sendo interposto”. Alega, contudo, que o “efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. De modo que se faz imprescindível que, no momento da interposição do recurso, em especial a acusação, apresente os fundamentos nos quais irá basear o seu recurso”.
    6. Prossegue a impetração para sustentar que o “entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a ausência de fundamentação no momento da interposição do recurso poderia ser considerada mera irregularidade vale apenas para os casos em que a recorrente for a defesa”.
    7. Aponta, ainda, que a “decisão dos jurados no caso concreto não pode ser considerada manifestamente contrária a prova do autos, pois as provas foram analisadas e os jurados acolheram a tese da Defensoria Pública”; ressaltando ser “consolidado pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não pode haver recurso de apelação com base no artigo 483, III e §2º do CPP por parte da acusação, uma vez que representaria flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos e da possibilidade dos jurados decidirem conforme sua íntima convicção e transmiti-la através da opção pelo quesito da absolvição genérica”. 
    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “suspender a sessão de julgamento designada para o dia 23.03.2020 e posteriormente o seu cancelamento, uma vez que se apresenta flagrante ilegalidade na concessão do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público nos presentes autos”.
    9. Decido.
    10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Tal como assentou a autoridade impetrada, “’o Ministério Público interpôs recurso de apelação no qual requer seja anulado o julgamento realizado perante o Plenário do Júri, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, consequentemente, seja a apelada submetida a novo julgamento’, hipótese que se enquadra na alínea d do mencionado art. 593, III, do CPP, não havendo, assim, óbice ao conhecimento do recurso”.
    13. Além disso, registro que a Primeira Turma desta Corte, no julgamento do RHC 170.559, reconheceu a possibilidade de o Ministério Público recorrer de julgamento em que o Júri absolve o réu, mesmo após admitir a existência de materialidade e de indícios de autoria ou participação no delito.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator